Tribunal: TJES
Processo: 5000533-55.2023.8.08.0037
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000533-55.2023.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEIDIANE LIMA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000533-55.2023.8.08.0037

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDA: CLEIDIANE LIMA

JUIZ SENTENCIANTE: MARCELO MATTAR COUTINHO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. IRREGULARIDADE NA LAVRATURA DO “TOI”. COBRANÇA DE DÉBITO
PROVENIENTE DE SUPOSTA ALTERAÇÃO DO MEDIDOR
. UNILATERALIDADE DA CONCESSIONÁRIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE NULIDADE DE COBRANÇA DE TOI C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA ajuizada por
CLEIDIANE LIMA
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
. Narra a requerente que, no dia 04 de maio de 2023, a concessionária requerida realizou inspeção técnica do aparelho medidor de energia elétrica do imóvel, em virtude de haver variações no histórico de consumo de energia e unilateralmente emitiu o TOI . 9816175, com multa no valor de R$ 8.337,90 (oito mil, trezentos e trinta e sete reais e noventa centavos). Aduz que o imóvel em que foi realizada a inspeção, é utilizado como fonte de renda através de aluguéis e, devido a rotatividade de inquilinos, existe variação no consumo de energia na referida unidade consumidora, apontadas pelo TOI unilateralmente produzido pela Requerida. Com tais alegações, requer, ao final, a declaração de nulidade do TOI n.9816175 e, consequentemente, a inexistência da multa cobrada, bem como a condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

Em contestação (ID 8233140), a Requerida alega, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial, em razão da necessidade de realização de perícia técnica no medidor de energia. No mérito, afirma que observou integralmente o procedimento previsto na resolução normativa n. 1000/2021 da ANEEL, não havendo que se falar em irregularidades, devendo os pedidos iniciais serem julgados improcedentes e procedente o pedido contraposto de cobrança da multa.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 8233165)

que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pleitos autorais, senão vejamos:

Nestes termos, DECLARO A NULIDADE DO TOI 9816175 E, POR CONSEGUINTE, ILEGÍTIMA A COBRANÇA NO VALOR DE R$ 8.337,90 (oito mil, trezentos e trinta e sete reais e noventa centavos) e DEIXO de condenar a concessionária requerida ao pagamento de danos morais e do indébito do valor em dobro à requerente, JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais com resolução do mérito conforme o art. 487, inciso I do CPC.

Irresignada, a Concessionária de energia interpôs Recurso Inominado com pedido de efeito suspensivo (ID 8233167), suscitando, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial. No mérito, pugna pela reforma da sentença, sob fundamento de que agiu em exercício regular do direito, pela existência de TOI regular, possibilitando cobrança da dívida, que não deve ser cancelada ou suspensa.

A parte autora apresentou contrarrazões ao ID 8233171, ocasião em que suscitou, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugnou pelo improvimento do recurso e condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais diante dos fatos noticiados nos autos.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido ID 8233168.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Quanto à preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões pela autora (ID 8233171 pág. 3), não merece guarida, eis que na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença e amparar o respectivo pedido de reforma.

No caso em tela, a parte recorrente impugnou a fundamentação da sentença e demonstrou seu inconformismo, de modo que, concluo pela ausência de violação à dialeticidade recursal.

Do mesmo modo,
afasto
a preliminar de incompetência do Juizado Especial para processar a presente demanda, diante da suposta necessidade de realização de perícia técnica.

Como se sabe, a simples afirmação da necessidade de realizar prova complexa não afasta a competência do Juizado Especial.

Ademais, entendo que, na presente data, nem sequer seria possível produzir a prova pretendida pela recorrente, pois tal esclarecimento técnico somente poderia lograr êxito caso a perícia tivesse sido feita ao tempo dos fatos. E, nesse caso, é preciso que se reconheça que tal prova (supostamente já produzida) não seria mais enquadrada como prova pericial, mas, sim, documental.

Desta feita, entendo ser este juízo competente para conhecer desta ação, de modo que a presente preliminar merece ser rejeitada.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI lavrado pela requerida, ora recorrente.

Pois bem.

Em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus que lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei n. 8.078/90).

O TOI acostado à contestação (ID 8233143) deixa claro que o consumidor não acompanhou a inspeção na unidade e, portanto, quaisquer sanções que o tenham como fundamento serão ilícitas, visto que o documento unilateralmente produzido é inválido, pela arbitrariedade no procedimento, conforme narrado.

Como bem pontuado pelo sentenciante (ID 8233165):

“(...) Cumpre salientar, que a concessionária requerida, a qual possui o ônus de comprovar a regularidade do TOI, porquanto nítida a relação de consumo, e assim notória a vulnerabilidade técnica do requerido, não juntou documento apto para constatar a inequívoca intimação da requerente para o acompanhamento da perícia de seu relógio, de modo que no comunicado de substituição de medidor não consta a assinatura do mesmo ou de algum acompanhante (id nº 28742323, p. 3-4).

Ressalta-se que no art. 591 da resolução de nº 1.000 da ANEEL expressa como um dos deveres da distribuidora ao emitir o TOI, entregar uma cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura de um destes. No caso em tela, malgrado a comprovação da distribuidora de que tenha agido conforme disciplina o artigo supramencionado, embora tenha sido enviado um aviso de recebimento o qual consta a assinatura da requerente (id nº 28742323, p. 42), a inspeção foi realizada no dia 04/05/2023, conforme informado no TOI (id nº 28742323, p. 01) e o AR é datado do dia 15/05/2023, comprovando que de fato, a requerente estava ausente e consequentemente, deixando transparecer a inobservância do procedimento legal. (...)”

Além disso, quanto ao argumento da recorrente no sentido de que os atos praticados por concessionária de serviço público teriam presunção de legitimidade, tal não significa que essa presunção seja absoluta; não há como acatar a tese de que seria mero exercício regular do direito, eis que este direito não se encontrava constituído, ante a ausência de documento idôneo para tanto.

Dessa forma, reitera-se que não se faz necessária perícia, posto que a recorrente agiu completamente ao arrepio das normas legais e administrativas que regem a prestação do serviço público essencial em questão.

Não há como manter sanções completamente desprovidas de fundamentos, de sorte que a nulidade da multa e inexigibilidade do débito são medidas necessárias.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

Anoto por fim que o pedido de danos morais lançado em contrarrazões (ID 8233171 - págs.06/07)não devem ser conhecido, pois referida manifestação se destina, exclusivamente, à impugnação dos fundamentos apresentados nas razões recursais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela requerida e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

OFICIE-SE à ANEEL, encaminhando-se cópia integral do autos, para ciência quanto à ilegalidade praticada pela parte requerida.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)